Tribunal: TJBA
Processo: 8079804-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079804-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JORGE CARLOS DA COSTA NUNES e outros

Advogado(s)
:
FIRMINO CORREIA RIBEIRO

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE
CONDENADO À PENA DE 1
8
(
DEZOITO
) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

Pedido de prisão domiciliar por MOTIVO de saúde.
NÃO CONHECIMENTO.

DECISÕES SUCESSIVAS DO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDEFERINDO O PLEITO COM BASE EM RELATÓRIOS MÉDICOS. PENITENTE QUE VEM RECEBENDO ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. PENDÊNCIA DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR.
PRETENSÃO QUE DEMANDA
ANÁLISE
APROFUNDAD
A

DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
E DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FIRMINO CORREIA RIBEIRO, Advogado, em favor d
e JORGE CARLOS DA COSTA NUNES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA, Dr. Gabriel Igleses Veiga.

2.
Consta dos fólios que o Paciente foi condenado
ao cumprimento de pena de
18
(
dezoito
) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, do Código Penal),
fato ocorrido em
22/07/2012
.

3.
Em análise percuciente
das informações encaminhadas pela indigitada autoridade coatora, de imediato, extrai-se que tal pedido vem sendo reiterado com frequência pela defesa do penitente, desde o ano de 2022.

4.
Observa-se também que
o Juízo da Execução vem sempre adotando diligências junto ao estabelecimento prisional, no sentido de requisitar relatórios médicos detalhados e atuais sobre o estado de saúde do apenado, os quais não apontam qualquer situação de gravidade ou risco à saúde do Paciente,
servindo de
fundamento para indeferimento dos pedidos, ante a conclusão de estabilidade d
o quadro
e acesso ao tratamento
de saúde
adequado na unidade.

5.N
o caso dos autos,
denota-se que
o
Impetrante não instruiu os autos com documentos hábeis a comprovar, de forma contundente, o alegado constrangimento ilegal,
notadamente o preenchimento dos requisitos previstos no art.
117 da LEP,
bem assim a

gravidade do estado de saúde e inacessibilidade do tratamento adequado no estabelecimento prisional, na linha da jurisprudência já sedimentada.

6
.
Demais disso, sobreleve-se que
a autoridade coatora procedeu exame acurado de relatórios médicos que
confirmam a situação estável
e o acesso ao tratamento de saúde adequado, no estabelecimento prisional,
havendo pendência somente em relação ao resultado do exame de colonoscopia
.

7
.
Noutro giro,
é digno de menção
que
o art. 197 da Lei de Execução Penal especifica o meio processual adequado para combater as decisões proferidas pelo juiz da execução, qual seja, o recurso de agravo.

8
.
Nessa toada, cumpre destacar o
pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores no sentido de que se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos.

9.
P
ortanto, não se vislumbrando flagrante ilegalidade
ou teratologia advindos do ato coator
, tampouco risco evidente à saúde do Paciente, haja vista a fundamentação contundente
tecida pelo Juízo da execução,
tem-se que o habeas corpus não constitui via adequada para reanálise da decisão objurgada.

10.
P
arecer da PGJ,
subscrito pel
o
Dr.
Adriani Vasconcelos Pazelli,
pelo
conhecimento
e
denegação
da Ordem
.

11.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8079804-89.2025.8.05.0000
impetrado por
FIRMINO CORREIA RIBEIRO, Advogado, em favor d
e
JORGE CARLOS DA COSTA NUNES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO Conhecer a impetração
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10